Tribunal: TCU
Processo: 043.858/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 928/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.858/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Burger Pozzebon (XXX.928.380-XX); Carine Constancia Alves e Santos (XXX.796.226-XX); Flavia Rezende Alves (XXX.657.714-XX); Jaqueline dos Santos (XXX.154.627-XX); Juliana Rodrigues do Carmo (XXX.658.796-XX); Maria Lucia Goncalves (XXX.283.777-XX); Mauricio da Rocha Trindade Cury (XXX.540.368-XX); Natalia Daiane Garoni Martins (XXX.628.578-XX); Nelma Glaucia Silva Meira (XXX.834.545-XX); William Nascimento Monteiro (XXX.968.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.